Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-62.2023.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002487-62.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pagamento das custas iniciais, conforme Tema 675 do STJ e arts. 485, IV, e 290 do CPC. A recorrente alegou cerceamento de defesa por ausência de intimação para pagamento das custas após a redistribuição do processo.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, em razão do não recolhimento das custas iniciais, exige nova intimação, à luz do Tema 675 do STJ e do art. 290 do CPC.

III. Razões de decidir

O entendimento consolidado no Tema 675 do STJ dispensa nova intimação para pagamento das custas iniciais, considerando suficiente a ciência inequívoca da parte sobre a obrigação processual.

A jurisprudência do STJ reitera que a ausência de recolhimento das custas processuais no prazo de 30 dias autoriza o cancelamento da distribuição, independentemente de nova intimação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O cancelamento da distribuição dos embargos à execução por ausência de recolhimento das custas processuais no prazo de 30 dias prescinde de nova intimação, conforme disposto no Tema 675 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 675; AgInt no AREsp no 2.023.270/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.11.2022; AgInt no AREsp no 2.410.934/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Academia Juinense de Ensino Superior Ltda. – EPP, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína, que nos autos dos embargos à execução oposto contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC e no Tema 675 do STJ, determinando o cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Inconformada, a apelante defende, em suma, a nulidade da r. sentença, em face da ausência de intimação conforme exige o art. 290 do CPC, para o pagamento das custas processuais após a redistribuição dos autos, o que configuraria cerceamento de defesa. Alega que a juíza
a quo
violou a regra do art. 290, do CPC, proferindo sentença de cancelamento de distribuição sem intimar a parte autora, de modo que deve ser anulada a sentença, para ser concedido prazo para pagamento das custas processuais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 226194767).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Academia Juinense de Ensino Superior Ltda. – EPP move embargos à execução em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, visando suspender a execução de um crédito oriundo de Cédulas de Crédito Bancário no valor total de R$ 4.284.275,53.

Determinada a comprovação do recolhimento das custas processuais (despacho – id. 125927956), a parte autora solicitou o pagamento ao final do processo, argumentando insuficiência financeira para quitação inicial (id. 128154591).

O juízo indeferiu o pedido, determinando o pagamento das custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC (id. 131127867).

A autora, então, informou a interposição do recurso de agravo de instrumento n.o 1026345-03.2023.811.0000, contra a referida decisão (id. 133466528).

A tutela antecipada recursal foi deferida, determinando a suspensão do
decisium
que determinou o recolhimento das custas (id. 133884240).

O recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido quanto ao pedido alternativo de parcelamento das custas processuais, em razão da supressão de instância e, quanto à pretensão de recolhimento ao final, foi desprovido (id. 140798713).

Na sequência, em 21.03.2024, o juízo de origem declinou da competência à 2a Vara da Comarca de Juína, em razão de reconhecer a conexão com a ação revisional distribuída anteriormente (1000259-51.2022.8.11.0025) – id. 140964993.

Em seguida (29.05.2024), sobreveio a r. sentença, sob o fundamento da ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no

Tema 675 do STJ e nos arts. 485, inciso IV c/c 290 do CPC, determinando o cancelamento da distribuição (id. 157009026).

Contra a referida decisão, a apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de intimação para o pagamento das custas processuais após a redistribuição dos autos, conforme exige o art. 290 do CPC. Afirma que a juíza proferiu a sentença de cancelamento de distribuição sem intimar a parte autora, de modo que deve ser anulada a sentença e concedido prazo para pagamento das custas (id.

160096821).

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

A apelante ajuizou embargos à execução e requereu o pagamento das custas processuais ao final do feito, pedido este que foi indeferido por meio de decisão interlocutória (id. 131127867), na qual se determinou o pagamento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformada, interpôs recurso de agravo de instrumento, cuja decisão manteve o indeferimento do pedido, mas reconheceu a supressão de instância quanto ao pleito de parcelamento das custas processuais, orientando, inclusive, que tal requerimento fosse submetido ao juízo de primeiro grau.

O acórdão foi publicado e a apelante regularmente intimada, havendo comunicação entre as instâncias no dia
07.02.2024
(id. 140798713).

Em
21.03.2024
, o magistrado reconheceu a conexão com a ação revisional (processo no 1000259-51.2022.8.11.0025), declinando da competência à 2a Vara Cível da Comarca de Juína, sendo a autora intimada da referida decisão, confira:

Nota-se que até o momento, não houve qualquer pedido de parcelamento das custas processuais.

Na sequência (29.05.2024), sobrevém a sentença recorrida sob o fundamento da ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no art. 485, inciso IV, combinado com o art. 290 do CPC, e no Tema 675 do STJ, determinando, ainda, o cancelamento da distribuição.

A propósito, colho trecho da r. sentença objurgada:

“Em que pese o requerimento da parte embargante, qual seja, pagamento das custas inicias ao final, não há como deferir o pleito, considerando que, proposto os embargos à execução, as custas devem ser pagar em 30 (trinta), sob pena de cancelamento – Tema 675 do STJ.

Aliás, compulsando os autos com vagar, tem-se que esta ação deverá ser extinta, sem resolução do mérito, e, por consequência, determina o cancelamento da distribuição, tendo em vista que fora proposta em 07/08/2023, sem, contudo, haver qualquer comprovação de pagamento das custas iniciais até os dias atuais
.

E
, como já dito acima, a ausência de pagamento das custas inicias dos embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias, enseja o seu cancelamento, a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

Tema n° 675 – STJ. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte.

(...)

Desse modo, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, CPC, e, por conseguinte, DETERMINO o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
” (id. 157009026).

A controvérsia recursal centra-se em verificar a validade da extinção do feito sem resolução do mérito, com o cancelamento da distribuição, em razão do não pagamento das custas processuais iniciais no prazo legal, considerando o disposto no Tema 675 do STJ e as alegações da recorrente quanto à ausência de intimação para pagamento após a redistribuição do processo (art. 290, do CPC).

Devo destacar que o entendimento consolidado no Tema 675 do STJ é claro ao dispor que:

“
Cancela-se a distribuição
da impugnação ao cumprimento de sentença ou
dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias,

independentemente de prévia intimação da parte
.” (destaquei).

Essa orientação tem por finalidade conferir celeridade e efetividade ao processo, evitando a perpetuação de litígios decorrentes da inércia da parte quanto ao cumprimento de obrigações processuais básicas.

No caso em exame, de clareza solar que a apelante já possuía conhecimento inequívoco da negativa de pagamento ao final e que deveria realizar o pedido de parcelamento das custas processuais junto ao juízo de primeiro grau, conforme orientado no recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inerte.

Ademais, foi regularmente intimada do teor do acórdão que negou provimento ao agravo e, portanto, tinha ciência de que deveria proceder ao pagamento das custas conforme fixado pelo juízo na decisão id. 131127867, sob pena de cancelamento da distribuição.

Devo destacar que a redistribuição do processo, por si só, não gera a necessidade de nova intimação, pois não se trata de alteração substancial da situação processual, mas mera consequência lógica do regular trâmite do feito, decisão da qual, inclusive, a apelante também foi intimada:

Assim, com a devida vênia, a tese de ausência de intimação para o pagamento das custas após a redistribuição não merece acolhida, pois contraria o entendimento do Tema 675, que dispensa essa providência.

Ora, repiso, a apelante tinha ciência de que deveria recolher as custas conforme determinado pelo juízo, que aliás, cumpriu a regra insculpida no art. 290 do CPC, ou, no mínimo, efetuar o pedido de parcelamento, não o fazendo a tempo e modo devidos.

No mesmo sentido, confira a jurisprudência do STJ em não condicionar o cancelamento da distribuição à intimação da parte, quando a mesma já está ciente de sua obrigação processual,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 257 DO CPC/73. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "Quem opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas em 30 dias; decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal"
(EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe de 30.06.2008)
.3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.023.270/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28.11.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DE DIREITO AINDA PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.

(...)

5. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. Temas n. 674, 675 e 676 desta Corte Superior
.

6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.”
(AgInt no AREsp n. 2.410.934/BA, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11.3.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024